Tribunal: TJSP
Processo: 1010187-64.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ITCMD – Pretensão à fixação da base de cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de IPTU – Possibilidade – Afastada aplicação do Decreto 46.655/2002 alterada pelo Decreto 55.002/2009 - Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010187-64.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido AMANDA TÓFANO CARVALHO DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010187-64.2020.8.26.0482 -Voto no 31537 – D.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEX.No: 1010187-64.2020.8.26.0482
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO
RECDA. : AMANDA TÓFANO CARVALHO DE FREITAS
INTDO. : DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SP Drt-10
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : FÁBIO MENDES FERREIRA
VOTO No: 31537

EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO ITCMD Pretensão à fixação da base de
cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para
fins de IPTU
Possibilidade
Afastada aplicação do
Decreto 46.655/2002 alterada pelo Decreto 55.002/2009 -
Reexame necessário não provido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
mandado
de
segurança
preventivo
impetrado por Amanda Tófano Carvalho de Freitas contra ato do Delegado
Regional Tributário de Presidente Prudente Drt/10, objetivando que seja
reconhecida como base de cálculo do ITCMD o valor venal declarado para
fins de IPTU.
A r. sentença de fls. 62/68, de relatório adotado,
concedeu a segurança, para obrigar o Estado a reconhecer o pagamento do
tributo dos imóveis indicados descritos na inicial cujas certidões de registros
constam a fls. (fls. 15/19) tendo como base de cálculo o valor venal do IPTU.
Sem custas e sem honorários.
Os autos subiram por força do reexame necessário.
FUNDAMENTOS
O reexame necessário não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010187-64.2020.8.26.0482 -Voto no 31537 – D.
3
O Código Tributário Nacional, ao tratar do imposto de
transmissão sobre bens, no artigo 38, estipula que “a base de cálculo do
imposto eì o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.
Já no Estado de São Paulo, conforme o determinado no
art. 155, I, da Constituição Federal, o Imposto de Transmissão Causa Mortis
e Doações foi instituído pela Lei Estadual no 10.705/00 que, por sua vez,
estabeleceu a base de cálculo para o recolhimento do imposto nos
seguintes termos:
“Artigo 9o: a base de cálculo do imposto eì o valor venal do bem
ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo). §1o - Para
os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou
da realização do ato ou contrato de doação.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
seráì inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU.
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Dessa forma, ficou legalmente estabelecido que o
ITCDM seria calculado sobre o valor de mercado do bem, nunca inferior ao
valor total do imóvel mencionado no lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010187-64.2020.8.26.0482 -Voto no 31537 – D.
4
A normativa estadual foi regulamentada, primeiramente,
pelo Decreto no 46.655/02, que no que concerne à base de cálculo, fixou
que em se tratando de imóvel rural, como no caso, não seria “inferior ao
valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para o efeito de lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU. “ (art.
16, I, “a”).
O Decreto Estadual 55.002/2009, contudo, alterou
referida regulamentação do art. 16, da seguinte forma:
Art. 16. (...)
“Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel: 1 -
rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou
por outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com o de mercado.”
Ocorre que a alteração do ITCMD pelo Decreto
Estadual
no
55.002/2009
se revela flagrantemente irregular, pois
estabeleceu sério descompasso com a lei de regência e com a lei nacional,
inclusive ocasionando majoração à base de cálculo do ITCMD, em afronta
ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, inciso II, §1o, do CTN.
Era, portanto, mesmo o caso de concessão da ordem
para afastar a aplicação do Decreto no 55.002/2009, que evidentemente
extrapolou seus limites regulamentares.
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança ITCMD Imóvel rural
Exigência de recolhimento do imposto com base no ITBI
Impetrante que
pretende adotar base de cálculo do imposto de acordo com o valor venal
lançado para fins de ITR Ordem concedida Manutenção Direito líquido e
certo evidenciado Apoio em norma legal expressa e suporte fático indubitável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010187-64.2020.8.26.0482 -Voto no 31537 – D.
5
comprovado de plano Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo
valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 Ilegalidade
do Decreto no 55.002/2009 Aplicação do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código
Tributário Nacional
Precedentes
Recurso oficial desprovido. (Remessa
Necessária Cível 1008393-19.2019.8.26.0037; Relator (a): Maria Olívia Alves;
Data do Julgamento: 31/03/2020)
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD Imóvel
urbano e rural - Recolhimento do tributo, conforme previsão do Decreto
Estadual n. 55.002/09 que regulamentou a Lei no 10.705/2000, adotando como
base o valor de mercado e não a base de cálculo do IPTU ou ITR

Impossibilidade - Recolhimento do tributo, conforme previsão do Decreto
Estadual n. 55.002/09 - Inadmissibilidade de aumento de tributação por meio de
decreto - Ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade - Inteligência
do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional Sentença mantida
Recurso improvido. (Remessa Necessária Cível 1029957-06.2019.8.26.0053;
Relator (a): Silvia Meirelles; Data do Julgamento: 24/03/2020)
ITCMD Imóvel rural Base de cálculo apurada pelo valor médio por hectare
divulgado pelo IEA Descabimento A base de cálculo do imposto é o valor
venal lançado para fins de ITR Impossibilidade de aplicação do Decreto no
55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites
da Lei no Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02) Precedentes
Sentença mantida Reexame necessário não provido. (Remessa Necessária
Cível 1021622-78.2019.8.26.0576; Relator (a): Leme de Campos; Data do
Julgamento: 29/01/2020)
Mantenho, portanto, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário.
REINALDO MILUZZI
Relator